Tribunal: TJES
Processo: 0043288-39.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043288-39.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSVALDO SILVA ROMANELI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Osvaldo Silva Romaneli contra acórdão que, em apelação cível, afastou a condenação por litigância de má-fé, mas manteve a sentença que reconheceu a coisa julgada na ação de revisão de reforma, ajuizada contra o Estado do Espírito Santo e o IPAJM, em razão de sua incapacidade definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão acerca da alegação de que se trata de novo pedido de revisão do ato de reforma, fundado na incapacidade definitiva e irreversível do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo, visando sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A alegada omissão não se verifica, pois a matéria sobre a configuração da coisa julgada foi devidamente apreciada e fundamentada.

5. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível nos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

7. A omissão passível de correção nos embargos de declaração refere-se a ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, não sendo suficiente o inconformismo da parte com o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043288-39.2014.8.08.0024

EMBARGANTE:
OSVALDO SILVA ROMANELI

EMBARGADO(S):
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
OSVALDO SILVA ROMANELI
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara que deu parcial provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto pelo embargante em face da sentença que reconheceu a coisa julgada na ação de revisão de reforma por ele ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para tão somente afastar a condenação à multa por litigância de má-fé.

Em suas razões, a parte embargante afirma a ocorrência de omissão no acórdão em virtude de que não houve qualquer pedido que ultrapassasse a coisa julgada, mas sim um novo pedido em razão da sua incapacidade definitiva e irreversível comprovada nos autos.

Assim, requer seja sanada a omissão e retificada a parte dispositiva do acórdão para revisar o ato de reforma do embargante.

Contrarrazões em que a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso.

De início, frisa-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Isso porque, ao analisar o acórdão embargado, conclui-se que toda a matéria devolvida acerca da configuração da coisa julgada foi devidamente apreciada e definida de acordo com o regramento legal pertinente, concluindo pela manutenção da sentença.

Ademais, necessário destacar que o julgador
não
está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide, sendo justamente este o caso dos autos.

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas pelo Embargante são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05.11.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões